Tribunal: TJBA
Processo: 8063190-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8063190-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A. Advogada: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADA: VALDECI SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): MATHEUS RIBEIRO DE AZEVEDO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO BANCO. ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DE QUEM APRESENTOU O DOCUMENTO. TEMA 1061, DO STJ. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000 (OITO MIL REAIS). QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8063190-40.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.